Tribunal: STF
Processo: HC 255980
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pela Desembargadora Relatora da Apelação Criminal 0022278-26.2023.827.2729, da Quarta Turma, da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins — TJTO, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por JOSÉ EDUARDO RODRIGUES DE MELO, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela 4ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal deste egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento à apelação criminal.



    Nas razões recursais, o recorrente alegou violação ao artigo 93, inc. IX, ambos da CF/88.



    Em decisão proferida por esta Presidência em 25 de setembro de 2024, o recurso extraordinário foi inadmitido com fundamento na necessidade de reexame de provas (Súmula 279 do STF).



    Inconformado, o recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário, remetido ao Supremo Tribunal Federal.



    O Supremo Tribunal Federal, por decisão do Ministro Luís Roberto Barroso, proferida em 12 de março de 2025, determinou a devolução dos autos a este Tribunal para se adotar os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, considerando a existência do Tema 339 de Repercussão Geral, que trata da alegação de violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Eis o relato do essencial. DECIDO.



    O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo adequado e interposto dentro do prazo legal. As partes possuem legitimidade, há interesse recursal e o preparo é dispensável. Verifica-se, ainda, o necessário prequestionamento, uma vez que a matéria jurídica controvertida foi expressamente analisada no acórdão recorrido.



    Conforme destacado na decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, a matéria objeto do recurso já foi submetida à sistemática da repercussão geral, no âmbito do Tema n. 339, no qual o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    Na hipótese concreta, verifico que o acórdão recorrido está conforme o entendimento vinculante consolidado no referido tema da repercussão geral.



    Com efeito, quanto à alegada ausência de fundamentação, o acórdão recorrido expôs que a sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, com base em robustas provas produzidas sob o crivo do contraditório, as quais confirmam que o réu/apelante é o autor do fato delituoso imputado.



    Além disso, destacou-se que a conduta tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 não exige o especial fim de agir consistente na finalidade de comercialização, sendo suficiente a prática de qualquer das condutas descritas no tipo penal. Ademais, a reincidência do réu por crimes de tráfico e associação para o tráfico, aliada à prisão em flagrante, reforça a tese de tráfico de drogas, tendo sido afastada a alegação de uso próprio.



    Dessa forma, constato que o acórdão recorrido está conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado sob a sistemática da repercussão geral, não sendo possível o prosseguimento do recurso extraordinário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. I, alínea "b", do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, por estar segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral (Tema 339). (Doc. 9 — grifos no original).



    Ao final, busca-se:



    [...] a suspensão do trâmite dos autos originários, e/ou sobrestamento do início do cumprimento da pena do Paciente, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus.



    Por conseguinte, é a presente para REQUERER a este Supremo Tribunal Federal, a concessão definitiva da ordem, para que proceda à desclassificação da conduta do Paciente, para o delito encartado no art. 28, da Lei n.º 11.343/06, por ser medida de inteira legalidade e plausibilidade, fazendo-se, como sempre, a costumeira justiça.



    Alfim noticiamos a V. Excelências, que os autos da ação penal em referência e os autos do recurso de apelação criminal supra declinado, encontram-se relacionados virtualmente ao presente Habeas Corpus pelo Processo Judicial Eletrônico – EPROC TJTO12, com a finalidade de evitar-se retardamento ou necessidade de informações preliminares (doc. 1, p. 13).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    A competência do Supremo Tribunal Federal — STF, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – A competência deste Supremo Tribunal, taxativamente fixada no art. 102 da Constituição Federal, não permite conhecer de habeas corpus impetrado contra ato de magistrado de primeiro grau ou de tribunal de justiça estadual ou de qualquer de seus membros. Julgados no mesmo sentido.



    II – Agravo regimental improvido (HC 236.755 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6/3/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ART. 102, I, i, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PEDIDO INCOGNOSCÍVEL. ALEGAÇÃO DE DEMORA PARA JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE.



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Impetração na qual se alegou (a) nulidades; (b) ausência de provas aptas a justificar a decisão do Tribunal do Júri; e (c) ilegalidades na dosimetria da pena. E, neste Agravo Interno, a defesa suscita suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ.



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. A autoridade apontada como coatora não está prevista no art. 102, I, i, da Constituição Federal, segundo o qual compete a esta SUPREMA CORTE processar e julgar, originariamente, a ação de Habeas Corpus quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à sua jurisdição.



    3. O pedido relacionado à suposta demora para julgamento de Habeas Corpus impetrado no STJ não foi apresentado na petição inicial. Veiculado apenas no Agravo Interno, constitui indevida inovação recursal.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo a que se nega provimento (HC 244.598 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11/9/2024).



    “HABEAS CORPUS” – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO NÃO CONHECIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE TRIBUNAL – RECURSO DE AGRAVO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO INFIRMAM OS ARGUMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE ‘HABEAS CORPUS’ AJUIZADA, ORIGINARIAMENTE, CONTRA ATO DE MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA OU DECISÃO PROFERIDA POR TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. – Falece competência originária ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ‘habeas corpus’ impetrado com o objetivo de desconstituir situação alegadamente configuradora de injusto constrangimento ao “status libertatis” do paciente, naquelas hipóteses em que o comportamento estatal impugnado é imputável a autoridade judiciária de primeira instância ou a Tribunal de segundo grau, como os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais. [...]. (HC 153.341 AgR/CE, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 26/4/2018).



    Além disso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Retifique-se a autuação para que conste como autoridade coatora a Desembargadora Relatora da Apelação Criminal 0022278-26.2023.827.2729, do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator